Tribunal: TJSP
Processo: 1003756-60.2023.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Ação revisional de contrato de empréstimo. Pedido para declaração de ilegalidade de cobrança de emolumentos acessórios ao mútuo, repetição do indébito em dobro e recálculo das parcelas. 1. Alegação de cobrança irregular das tarifas de cadastro e de seguro. Inocorrência. Tarifa de cadastro com legalidade embasada na Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). No mais,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Ação revisional de contrato de empréstimo. Pedido para declaração de ilegalidade de cobrança de emolumentos acessórios ao mútuo, repetição do indébito em dobro e recálculo das parcelas. 1. Alegação de cobrança irregular das tarifas de cadastro e de seguro. Inocorrência. Tarifa de cadastro com legalidade embasada na Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). No mais, cobranças acima lídimas, desde que efetuada no início do contrato, o que é o caso. 2. Falta de informação acerca da composição dos juros, com explanação insuficiente sobre o Custo Efetivo Total (CET) do crédito, juros abusivos e utilização indevida do sistema de amortização Gauss, em vez do Price. 2. Contrato que se encontra juntado nos autos, com explanação imaculada da composição dos juros, que se encontram na média do mercado. Tabela Price que não é ilegal e devidamente sinalizada nas cláusulas contratuais. Inaplicabilidade do Decreto 22.626/1933, "Lei de Usura" ao caso em análise; obediência da Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal (STF). Recurso desprovido.